Tribunal: TJDFT
Processo: 0715486-60.2024.8.07.0005
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Indeferimento da Petição Inicial. Competência. Distribuição por Dependência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1.Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que indeferiu a petição inicial da ação de obrigação de fazer c/c danos morais. A sentença foi proferida com fundamento no art. 330, inciso III, do CPC, e decidiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, incisos I e IV do CPC. A apelante alega que a ação foi inicialmente distribuída para a 7a Vara Cível de Brasília, mas após a determinação de emenda à inicial, optou pela desistência para ajuizamento no foro de Planaltina/DF, onde reside. A magistrada a quo indeferiu a inicial, reconhecendo a competência da 7a Vara Cível de Brasília, nos termos do art. 286, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2.A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença que indeferiu a petição inicial, reconhecendo a competência da 7a Vara Cível de Brasília, está correta e (ii) saber se o foro de Planaltina/DF é competente para o processamento da ação, considerando a residência da consumidora.
III. Razões de decidir
3.A distribuição por dependência ao juízo prevento tem a finalidade de assegurar o princípio do juiz natural e evitar abusos no ajuizamento de ações sucessivas, conforme art. 286, II, do CPC.
4.A desistência do pedido não impede a propositura de nova demanda, mas deve ser observada a regra de distribuição por dependência.
5.A competência funcional é de natureza absoluta, e a distribuição por dependência visa evitar a escolha do juízo pela parte.
IV. Dispositivo e tese
6.Recurso desprovido. Competência da 7a Vara Cível de Brasília reconhecida. Tese de julgamento: "1. A distribuição por dependência ao juízo prevento assegura o princípio do juiz natural e evita abusos no ajuizamento de ações sucessivas."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 330, III; art. 485, I e IV; art. 286, II. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1805157, 0731352-60.2023.8.07.0000, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, julgado em 22/01/2024, publicado no DJe em 01/02/2024. Acórdão 1371752, 0716837-88.2021.8.07.0000, Relator: Álvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, julgado em 13/09/2021, publicado no DJe em 14/10/2021.